Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710868-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FABIO DOS SANTOS LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não há nos autos comprovante de recolhimento do preparo. Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora